Tribunal: STF
Processo: ARE 1374677
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Passion Automóveis Ltda., com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão emanado do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (peça 12 – meus grifos):



    RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. APELO DESFUNDAMENTADO. SÚMULA 459/TST. O apelo se revela desfundamentado, nos termos da Súmula 459/TST, visto que a Parte não indicou violação dos artigos 832 da CLT; 489 do CPC de 2015 (art. 458 do CPC de 1973); ou 93, IX, da CF/1988. Recurso de revista não conhecido no aspecto. 2. PISO SALARIAL DA CATEGORIA FIXADO EM NORMA COLETIVA. EXTENSÃO AOS MENORES APRENDIZES. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA SALARIAL. PROTEÇÃO DO MENOR TRABALHADOR. ARTS. 5º, CAPUT, E 7º, XXX, DA CF; OJ 26/SDC/TST. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 227, acolheu inteiramente os fundamentos da aclamada doutrina internacional da proteção integral e prioritária da criança e do adolescente, inaugurando no ordenamento jurídico brasileiro um novo paradigma de tratamento a ser destinado ao ser humano que se encontra na peculiar condição de pessoa em desenvolvimento. Dentro dessa nova cultura jurídica, o art. 7º, XXXIII, da CF/88, conferiu aos menores de 16 anos o direito fundamental ao não trabalho (com o fim de preservar o seu desenvolvimento biopsicossocial), salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos – em perfeita harmonização com o também direito fundamental à profissionalização (art. 227, caput). Constata-se, assim, que o contrato de aprendizagem foi ressalvado pela própria Constituição (art. 7º, XXXIII; art. 227, § 3º, I), sendo tradicionalmente regulado pela CLT (arts. 428 a 433). É, na verdade, contrato empregatício, com típicos direitos trabalhistas, embora regido com certas especificidades. Segundo a lei, é pacto ajustado por escrito pelo qual o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 anos e menor de 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, comprometendo-se o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação (art. 428, caput, CLT, segundo redação da Lei n. 11.180/2005). No caso dos autos, a controvérsia consiste em saber se, ao empregado aprendiz, se aplica o piso salarial da categoria previsto nas convenções coletivas. Cabe pontuar que a Constituição Federal prevê, em seu art. 5º, caput, o princípio da isonomia, do qual decorrem o princípio da igualdade de salários e a impossibilidade de utilização de critérios desproporcionais e discriminatórios na sua fixação. O art. 7º, XXX, da CF, expressamente proíbe a utilização do parâmetro “idade” para a estipulação de salários, exercício de funções e critério de admissão, refletindo, assim, a proibição de discriminação do trabalho do menor. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte, consubstanciada na OJ 26 da SDC/TST. Ademais, esta Corte Superior, amparada no princípio da isonomia, vem entendendo que o art. 26 do Decreto nº 5.598/2005 assegura ao menor aprendiz a extensão das cláusulas sociais ajustadas nas normas coletivas da categoria. Portanto, a inobservância do piso salarial da categoria com relação ao menor aprendiz somente pelo fato de a norma coletiva não mencionar expressamente o empregado aprendiz viola os preceitos constitucionais antidiscriminatórios que protegem o menor trabalhador. Recurso de revista não conhecido no aspecto. 



    O recorrente, em suas razões, aduziu a violação, por esse julgado, ao art. 97 da Carta Federal, pois teria havido o afastamento da incidência “[...] do art. 428, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalha – CLT, e do art. 17, parágrafo único do Decreto n. 5.598/2005, que tratam do salário devido ao menor aprendiz, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade.”



    Ao fim, requer a reforma do acórdão, face à violação à cláusula de reserva de plenário e à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. 



    É o relato. DECIDO.



    Reputo necessário reformar o acórdão questionado.



    A Corte Regional Trabalhista frisou a incompatibilidade do art. 428, § 2º, da CLT, e do art. 17, Parágrafo único, do Decreto n.º 5.598/2005 com o preceito da garantia de direitos previdenciários e trabalhistas previstos nos arts. 7º, XXX, e 227, caput, § 3º, II e III, da Constituição Federal, por prever discriminação salarial face à condição peculiar o aprendiz. E o fez ao seguinte fundamento (meus grifos):



    A Constituição da República de 1988 garante, com absoluta prioridade, o direito da criança, adolescente e do jovem à profissionalização (caput do art. 227). Estabelece, ainda, que o direito à proteção especial abrangerá, dentre outras, a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas (inciso II do § 3º do art. 227). Atento às determinações constitucionais e às peculiaridades fático-sociais, o legislador infraconstitucional tratou, na atual redação do art. 428 da CLT, especificamente, do contrato de aprendizagem. Estabeleceu que, dentre as particularidades deste contrato especial de emprego, ao menor aprendiz, salvo condição mais favorável, lhe seria assegurado o salário mínimo hora. (§ 2º do art. 428 da CLT). Por sua vez, o Decreto n.º 5.598/2005, que regulamenta a contratação de aprendizes, estabeleceu, quanto ao salário mínimo hora, o seguinte: Art. 17. Ao aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário mínimo hora. Parágrafo único. Entende-se por condição mais favorável aquela fixada no contrato de aprendizagem ou prevista em convenção ou acordo coletivo de trabalho, onde se especifique o salário mais favorável ao aprendiz, bem como o piso regional de que trata a Lei Complementar n. 103, de 14 de julho de 2000. Nesse passo, extrai-se dos autos, que as Convenções Coletivas de Trabalho firmadas entre a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo e o Sindicato profissional (ids. 3c0d7c6, f6d9061, 01bbc44, c81a015, d874f4b), a pactuação do piso salarial da categoria, tratando apenas da figura do "empregado". Não há menção específica ao menor aprendiz. Contudo, é cediço que as normas constitucionais têm efeito irradiante nas relações privadas (Drittwirkung). Possuem efeitos diretos (unmittelbare Drittwirkung) e indiretos (mittelbare Drittwirkung) sobre das relações privadas, incluindo nestas, as relações laborais. Nessa linha, leciona Daniel Sarmento (Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2. ed. Lumen Juris. p. 103) Mais do que isso, a proteção da personalidade humana exigida pela Constituição impõe uma redefinição de todos os conceitos e institutos do Direito Privado, filtrados sob a ótica humanista latente na Lei Maior, e pressupõe, também, a possibilidade de aplicação direta das normas constitucionais, em especial dos direitos fundamentais, às relações privadas. Com efeito, a Constituição da República proíbe expressamente, nos termos de inciso XXX de seu art. 7º, a diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Trata-se de norma aplicada diretamente à relação privada desenvolvida pelas partes. Acrescente-se, ainda, a Convenção n.º 111 da OIT, aprovada pelo Dec. n. 62.150/68, quanto à discriminação estabelece, in verbis: Art. 11. Para os fins da presente convenção o termo "discriminação" compreende: a) toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão; b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de emprego ou profissão que poderá ser especificada pelo Membro interessado depois de consultadas as organizações representativas de empregadores e trabalhadores, quando estas existam, e outros organismos adequados. 2. As distinções, exclusões ou preferências fundadas em qualificações exigidas para um determinado emprego não são consideradas como discriminação. 3. Para os fins da presente convenção as palavras 'emprego' e 'profissão' incluem o acesso à formação profissional, ao emprego e às diferentes profissões, bem como às condições de emprego. Nessa senda, observa-se que a preponderação realizada pelo legislador infraconstitucional, ao estabelecer um contrato especial de emprego, deu-se no intuito de preservar a condição peculiar do aprendiz. Não o fez com o objetivo de exclusão de benefícios. Ao contrário, buscou-se concretizar a igualdade material e, não apenas formal, preconizada pelo legislador constitucional. 



    Assim, a distinção salarial decorrente de ausência de previsão expressa no Instrumento Coletivo de Trabalho acarreta violação direta ao  inciso XXX do art. 7º da CR/88 e ao art. 1º da Convenção da OIT n.º 111 da OIT.



    O acórdão recorrido, prolatado por órgão fracionário do TST, confirmou, por sua vez, integralmente esse provimento decisório, conforme se vê do trecho a seguir transcrito (meus grifos):



    Em relação ao tema “piso salarial – isonomia – menor aprendiz”, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 227, acolheu inteiramente os fundamentos da aclamada doutrina internacional da proteção integral e prioritária da criança e do adolescente, inaugurando no ordenamento jurídico brasileiro um novo paradigma de tratamento a ser destinado ao ser humano que se encontra na peculiar condição de pessoa em desenvolvimento. 



    Dentro dessa nova cultura jurídica, o art. 7º, XXXIII, da CF/88, conferiu aos menores de 16 anos o direito fundamental ao não trabalho (com o fim de preservar o seu desenvolvimento biopsicossocial), salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos – em perfeita harmonização com o também direito fundamental à profissionalização (art. 227, caput). 



    Constata-se, assim, que o contrato de aprendizagem foi ressalvado pela própria Constituição (art. 7º, XXXIII; art. 227, § 3º, I), sendo tradicionalmente regulado pela CLT (arts. 428 a 433). É, na verdade, contrato empregatício, com típicos direitos trabalhistas, embora regido com certas especificidades. Segundo a lei, é pacto ajustado por escrito pelo qual o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 anos e menor de 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, comprometendo-se o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação (art. 428, caput, CLT, segundo redação da Lei n. 11.180/2005). No caso dos autos, a controvérsia consiste em saber se, ao empregado aprendiz, se aplica o piso salarial da categoria previsto nas convenções coletivas. A respeito do tema, a CLT assim dispõe, em seu art. 428, § 1º, da CLT, com redação vigente à época dos fatos narrados na inicial: Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. (...) § 2º Ao menor aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário mínimo hora. Por sua vez, o parágrafo único do art. 17 do Decreto nº 5.598/2005, também em vigor à época dos fatos, assim preceitua: “Entende-se por condição mais favorável aquela fixada no contrato de aprendizagem ou prevista em convenção ou acordo coletivo de trabalho, onde se especifique o salário mais favorável ao aprendiz, bem como o piso regional de que trata a Lei Complementar nº 103, de 14 de julho de 2000”. Ademais, o art. 26 do mencionado Decreto também determina que “As convenções e acordos coletivos apenas estendem suas cláusulas sociais ao aprendiz quando expressamente previsto e desde que não excluam ou reduzam o alcance dos dispositivos tutelares que lhes são aplicáveis”. (g.n.) No presente caso, consoante se extrai das informações contidas no acórdão regional, as convenções coletivas, ao definirem o piso salarial da categoria, menciona apenas a figura do “empregado”, nada falando a respeito do menor aprendiz. Entretanto, cabe pontuar que a Constituição Federal prevê, em seu art. 5º, caput, o princípio da isonomia, do qual decorrem o princípio da igualdade de salários e a impossibilidade de utilização de critérios desproporcionais e discriminatórios na sua fixação. O art. 7º, XXX, da CF, expressamente proíbe a utilização do parâmetro idade para a estipulação de salários, exercício de funções e critério de admissão, refletindo, assim, a proibição de discriminação do trabalho do menor. Além disso, a Constituição de 1988 explicita ainda mais essa intenção antidiscriminatória, ao estipular que, entre a proteção especial normativamente deferida aos menores, engloba-se a “garantia de direitos previdenciários e trabalhistas”, além da “garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola” (art. 227, §3º, II, e III, da CF). O vigor e a amplitude do comando constitucional evidenciam que não prevalecem, na ordem jurídica do País, dispositivos que autorizem contratação de menores de 18 anos que seja restritiva de direitos. 



    [...]



    Ademais, esta Corte Superior, amparada no princípio da isonomia, vem entendendo que o art. 26 do Decreto nº 5.598/2005 assegura ao menor aprendiz a extensão das cláusulas sociais ajustadas nas normas coletivas da categoria: [...]



    [...]



    Portanto, a inobservância do piso salarial da categoria com relação ao menor aprendiz somente pelo fato de a norma coletiva não mencionar expressamente o empregado aprendiz viola os preceitos constitucionais antidiscriminatórios que protegem o menor trabalhador. 



    Nesse contexto, a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao confirmar integralmente a acórdão regional, o fez fundamentando-se, embora formalmente com o mero escopo de controle de legalidade, em evidente sopesamento de constitucionalidade da legislação federal frente a preceitos constitucionais (art. 5º, caput, 7º, XXX, e 227, caput, § 3º, II e III, CF/88), em especial no princípio da isonomia.



    Presente tal situação, esta Suprema Corte tem jurisprudência consolidada, inclusive em sede do verbete sumular vinculante n. 10, no sentido de que “Viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte” (RE 600.987 AgR, Relator o ministro Eros Grau). Cito, ademais, outros precedentes que o corroboram:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DE LEI COM FUNDAMENTO EM PRINCÍPIO EXTRAÍDO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO). SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 849.466 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Renovação de alvará. Lei Complementar distrital nº 294/2000. Violação da cláusula de reserva de plenário. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula vinculante nº 10 do STF.



    1. Considera-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão advindo de órgão fracionário que, embora sem o explicitar, afaste a incidência da norma ordinária pertinente à lide. Precedentes.



    2. Ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, a atrair, para o caso, a incidência do verbete da Súmula Vinculante nº 10 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.



    (RE 601.894 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    Vê-se, assim, que a decisão de origem, ao afastar a aplicação das normas questionadas com fundamento em preceito constitucional, diverge do entendimento e dos precedentes supra expostos.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para que, na forma do art. 97 da Constituição Federal, venha o Tribunal Superior do Trabalho a avaliar, na espécie, a constitucionalidade ou não do art. 428, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e do art. 17, Parágrafo único, do Decreto n. 5.598/2005.



    Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator